Tribunal: TJSP
Processo: 1029701-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Escrevente – Inativo – Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado – Aposentadoria – Proventos – Revisão – Salários mínimos – Indexação – Contribuição previdenciária – Alíquota – Redução – Impossibilidade:

– Aplica-se a lei vigente na data em que completado o período de serviço exigido para a aposentadoria apenas no tocante à sua

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Escrevente – Inativo – Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado – Aposentadoria – Proventos – Revisão – Salários mínimos – Indexação – Contribuição previdenciária – Alíquota – Redução – Impossibilidade:

– Aplica-se a lei vigente na data em que completado o período de serviço exigido para a aposentadoria apenas no tocante à sua concessão, pois os proventos, dada a sua natureza continuativa, se regem pela legislação vigente a cada reajuste, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico.

– Salvo os casos previstos na CF, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público.